Tribunal: TJMT
Processo: 0002302-45.2006.8.11.0087
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002302-45.2006.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CESINHA MARIA PASINATO RICARDO - CPF: 829.966.601-53 (EMBARGADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO), ESIO RICARDO - CPF: 297.415.649-53 (EMBARGADO), PAULO CESAR DONIN - CPF: 578.029.040-72 (EMBARGANTE), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), ROGERIO NUNES GUIMARAES - CPF: 691.918.671-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - CPF: 718.335.288-91 (ADVOGADO), DANILO PAULO PEREIRA - CPF: 102.048.669-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISON JEAN PASTRE - CPF: 054.704.039-39 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR DONIN - CPF: 578.029.040-72 (EMBARGADO), ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), CESINHA MARIA PASINATO RICARDO - CPF: 829.966.601-53 (EMBARGANTE), ESIO RICARDO - CPF: 297.415.649-53 (EMBARGANTE), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA PARTE RÉ – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE – SEGURO – LIMITES DA APÓLICE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da seguradora.

A 1ª Embargante, aduz que o acórdão teria incorrido em omissão sobre o limite da responsabilidade da seguradora e sobre os parâmetros de juros e correção da importância segurada.

Por sua vez, o 2º Embargante alega omissão no julgado, pois:
O principal pedido da apelação era que a sentença fosse cassada, devido à ausência de uma fundamentação minimamente adequada, haja vista que os argumentos invocados pelo magistrado estão completamente apartados da realidade dos fatos e, pode-se dizer, da realidade dos próprios autos.

Ressalta que:
Analisando detidamente a sentença, bem como os documentos encartados nos autos, verifica-se que foram utilizadas, na fundamentação, declarações inexistentes e em circunstâncias fáticas que jamais ocorreram, aliás, que sequer foram cogitadas nos autos
.

Desse modo, requer a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, resultando no provimento da apelação para que seja determinado o retorno dos autos à primeira instância a fim de que se proceda com a instrução probatória, ou, subsidiariamente, na improvável hipótese de não ser declarada nula ou reformada em sua integralidade a sentença.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 214692687.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Do recurso da 1ª Embargante ITAÚ SEGUROS S.A.

De acordo com a embargante, o acórdão não teria observado a existência de saldo residual à época do reembolso, fazendo constar apenas que o limite previsto na apólice (R$50.000,00) não deverá ser ultrapassado.

Alega que no PJE 2301-60.2006.811.0087 houve condenação em danos materiais no valor de R$ 12.580,00 (doze mil quinhentos e oitenta reais) em desfavor do embargado Paulo Cesar Donin, requerendo que essa quantia seja abatida do valor do contratado na apólice.

Todavia, o acórdão embargado não tratou especificamente de eventual dedução da quantia paga pela seguradora no processo 2301- 60.2006.811.0087, uma vez que foi expressamente consignado que a condenação não ultrapassará os limites da apólice, circunstância a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Já em relação à alegada omissão sobre os parâmetros de juros e correção da importância segurada, a embargante insiste em sua tentativa de afastar a incidência de juros sobre o valor da condenação para efeito da cobertura securitária. No entanto, essa tese foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que a rechaçou expressamente:

“(...)

II-) afastar a incidência dos juros sobre o valor nominal da apólice

A tese da apelante não merece prosperar, pois pretende apenas eximir a segurado de sua obrigação contratual, qual seja, garantir o valor integral de eventual indenização contra o autor a título de danos materiais, por óbvio, respeitado o teto estabelecido na apólice.

Assim, deve ser mantida a condenação da seguradora apelante em garantir o valor da indenização por danos materiais, eventualmente mantida, contra o apelado, acrescida a incidência de juros e correção monetária sobre o valor nominal da apólice.” – Id. 212239158 – Pág. 6

Assim, não há que se falar em omissão, uma vez que o acórdão ratificou os parâmetros estabelecidos na sentença quanto ao ponto para efeito dos danos materiais, ou seja, “(...) juros mensais de 1%, corrigido monetariamente pelo INPC, ambos a partir do desembolso (...)” – Id. 212239158 – Pág. 2.

Do recurso do 2º Embargante PAULO CESAR DONIN.

Também sem razão o 2º Embargante, pois pretende rediscutir os argumentos invocados pelo magistrado, que o condenou a indenizar os autores\embargados.

Fato é que, vigora no nosso ordenamento jurídico o princípio da autonomia e independência das instâncias civil, criminal e administrativa, o que significa que o mesmo fato pode sofrer sanções das diferentes esferas, sem que isso implique
bis in idem
.

Destarte, apesar da independência das esferas, estas se encontram vinculadas caso já estejam decididas no processo criminal as questões pertinentes à existência do fato (acidente de veículo) e da sua autoria.

Afinal, o art. 935 do Código Civil prescreve que
a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
.

Sobre o tema, assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

A responsabilidade civil é independente da criminal (art. 935), de sorte que para a vítima do crime, ou seus dependentes, demandarem a competente indenização, não há necessidade de aguardar o desfecho da ação penal.

No entanto, há casos em que o julgamento criminal interfere no plano da responsabilidade civil: a) a condenação criminal, transitada em julgado, independente de qualquer ação civil, tem força de título executivo judicial no cível (CPC, art. 584, II; CPP, art. 63); b) negada a autoria do delito ou reconhecida a excludente de criminalidade, não mais se poderá discutir a respeito desses fatos no cível (C. Civ., art. 935, 2ª parte; CPP, arts. 66 e 67)
. (Comentários ao Novo Código Civil, v. III, tomo II, Coordenador Sálvio de Figueiredo Teixeira, Forense, 2ª ed., 2003, Rio de Janeiro, p. 246).

No caso em apreço, a sentença condenatória criminal proferida nos autos de nº 1646-88.2006.811.0087, reconheceu a autoria e materialidade delitiva dos atos praticados pelo réu, ora embargante, que foi condenado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Com efeito, tem-se por afastada qualquer dúvida acerca da responsabilidade do embargante, notadamente quanto à causa do evento danoso, de maneira que não há mais espaço para se discutir qualquer outra questão, ou mesmo a presença/ausência do elemento anímico do agente (dolo, ou culpa na conduta).

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024